Tribunal: TJDFT
Processo: 0704900-77.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ALICIAMENTO DE CRIANÇA PARA PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO INDIRETO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. POSSIBILIDADE.
I. Caso em Exame:
1. Apelações interpostas contra sentença condenatória que impôs ao réu pena de 24 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c art. 61, II, "f", art. 226, II, e art. 71, todos do CP) e aliciamento de criança para prática de ato libidinoso (art. 241-D, parágrafo único, I, do ECA), além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
II. Questão em Discussão:
2. A apelação do réu requer (i) absolvição por insuficiência de provas, alegando ausência de exame de corpo de delito e uso de testemunho indireto; (ii) aplicação do princípio da consunção entre os delitos de crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) e o de aliciamento de criança para prática de ato libidinoso (art. 241-D, parágrafo único, I, do ECA); (iii) afastamento da causa de aumento do art. 226, II, do CP (pelo exercício de autoridade do réu sobre a vítima); (iv) redução da fração da continuidade delitiva; (v) revogação da prisão preventiva; (vi) redução da indenização por danos morais; (vii) restituição dos bens apreendidos.
3. A apelação do Ministério Público requer (i) o agravamento da pena-base sob o fundamento de que a culpabilidade do réu extrapolou o comum ao tipo penal.
III. Razões de decidir:
4. A materialidade e autoria dos crimes demonstradas pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunhos indiretos, documentos escritos, conversas registradas e provas periciais indiretas. A jurisprudência pacífica admite a palavra da vítima como elemento fundamental em crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando reforçada por outros meios de prova.
5. A condenação não exige prova pericial quando há outros elementos probatórios suficientes. O depoimento indireto (hearsay testimony) é admitido como prova válida, desde que a fonte das informações seja identificada e que haja consonância com os demais elementos probatórios constantes nos autos
6. Não aplicável o princípio da consunção ao caso, pois os crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) e o de aliciamento de criança para prática de ato libidinoso (art. 241-D, parágrafo único, I, do ECA) possuem desígnios autônomos. A exibição de conteúdo pornográfico não foi mero meio para o estupro de vulnerável, mas um crime autônomo, com impacto psicológico distinto sobre a vítima, justificando a condenação por ambos os delitos.
7. Causa de aumento do art. 226, II, do CP: Correta sua incidência, pois o réu, na qualidade de padrasto da vítima, mantinha ascendência psicológica e afetiva sobre ela, facilitando os abusos e garantindo seu silenciamento. A aplicação concomitante da agravante do art. 61, II, "f", do CP não configura bis in idem, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1215.
8. Fração de aumento da continuidade delitiva: Mantida a fração máxima de 2/3, considerando a reiteração dos abusos ao longo de anos, em conformidade com o entendimento do STJ no Tema Repetitivo n. 1.202.
9. A manutenção da prisão preventiva é imprescindível, diante da gravidade concreta do crime, do vínculo de confiança rompido, e da necessidade de resguardar a ordem pública.
10. Indenização mínima devida, conforme art. 387, IV, do CPP, pois houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia e a fixação do valor, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
11. Restituição de bens apreendidos deferida, diante da ausência de interesse processual na sua manutenção. Determinada a devolução dos bens ao réu, nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP.
IV. Dispositivo
12. Recurso do Ministério Público não provido. Recurso da Defesa parcialmente provido apenas para determinar a restituição dos bens apreendidos ao réu.